Tribunal: TJMT
Processo: 1029643-45.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029643-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EPEDITE MARTINS DA SILVA - CPF: 142.643.901-68 (APELANTE), JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INSUBSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES AO DESLINDE DA DEMANDA, ASSIM COMO PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO DESTINATÁRIO DA PROVA – PREFACIAL AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CORRENTISTA VÍTIMA DO "GOLPE DO BILHETE PREMIADO" PRATICADO POR TERCEIRO FORA DA AGÊNCIA BANCÁRIA – REALIZAÇÃO DE SAQUES VOLUNTÁRIOS E LEGÍTIMOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO EVIDENCIADA – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR OU DE TERCEIROS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas que a parte pretendia produzir, quando o magistrado entende que o feito está adequadamente instruído com os elementos necessários à formação de seu convencimento, o que se extrai da interpretação dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

As instituições financeiras, embora respondam objetivamente com relação aos seus correntistas, o antigo e famigerado "golpe do bilhete premiado" praticado por terceiro fora da agência não integra o risco de suas atividades, razão pela qual os saques efetuados em favor dos estelionatários configuram fortuito externo, advindo da culpa exclusiva da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EPEDITE MARTINS DA SILVA, contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1029643-45.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S. A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da ação, suspendendo-se a exigibilidade face a gratuidade de justiça (Id. 157183728).

Em suas razões, de Id. 157183738, a apelante requer, de início, a decretação de nulidade da sentença, aduzindo que teve seu direito de defesa cerceado face ao julgamento antecipado da lide.

Quanto ao mérito, defende a total procedência da demanda, afirmando que existem nos autos provas suficientes da falha do serviço prestado pela instituição financeira em oferecer a segurança esperada nas transações bancárias e dos prejuízos suportados.

Afirma que, devido a negligência do réu, se tornou vítima de um estelionatário que lhe aplicou um golpe na monta de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e, caso houvesse respaldo do sistema bancário de segurança nas transações financeiras, não teria ocorrido tal prejuízo, pois todos os saques e transferências realizadas para o estelionatário ultrapassaram o limite diário de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem qualquer impedimento da parte apelada pelo sistema de segurança que lhe é exigido.

Requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença. Sucessivamente, seja determinada a reparação integral do valor, assim como os danos morais em razão da negativa pela via administrativa.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 157183733, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença de improcedência proferida em ação de indenizatória manejada com o fito de recuperar os prejuízos morais e materiais causados pela transferência bancária de quantia à terceiro, sem impedimento do banco, após a autora ser abordada por desconhecido com alegação de promessa de recompensa (bilhete premiado).

A autora, ora apelante, aduz preliminarmente que o seu direito de defesa foi cerceado e requer a decretação de nulidade da sentença.

Contudo, sem razão.

Sabe-se que o destinatário da prova é o juiz, a quem cabe aferir da conveniência e oportunidade para julgar. Se já encontrar elementos suficientes para a formação de seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido, como ocorre no caso dos autos em que o contexto probatório não revela a necessidade de produção de provas.

Portanto, não há que se falar em realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes.

A respeito:

“A decisão judicial que considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa. Precedentes.”
(AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ 18/05/2001).

Assim, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, denota-se dos eventos narrados pela apelante que ela foi vítima da prática conhecida como "Golpe do bilhete premiado".

Em sua inicial, narrou que foi abordada na rua por uma Senhora chamada Maria que pediu ajuda referindo que tinha um bilhete premiado e precisava retirar o valor do prêmio, quando chegou outro indivíduo perguntando o que estava acontecendo e este falou que compraria junto a autora o bilhete ficando R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um.

A autora concordou com a proposta e foi indo de agência e agência efetuando diversos saques e transferência até perceber que havia caído no golpe e ficou indignada pelo banco não ter impedido a situação, uma vez que ultrapassou o limite bancário diário da autora.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo,
da prova produzida nos autos verifica-se que nenhum momento a instituição financeira concorreu para o crime praticado contra a autora, pelo contrário, a própria demandante afirmou ter ido – deliberadamente- de agência em agência bancaria realizando diversos saques pessoalmente, com sua senha e cartão pessoal.

A abordagem da vítima pelos estelionatários em via pública para convencê-la a realizar saques e "comprar" um bilhete de loteria premiado não tem relação com a atividade bancária. O réu não teria meios para evitar a fraude.

Portanto, restou evidenciado no caso a hipótese de culpa exclusiva da vítima, de modo a inexistir nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo experimentado por aquela.

Embora o art. 14 do CDC defina como objetiva a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação dos serviços e ilícitos cometidos por terceiro, por constituírem normalmente fortuito interno da instituição financeira (Súmula 479 do STJ), para tal responsabilização torna-se necessária a prova do nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido pela vítima para gerar o dever de indenizar.

Nesse contexto, é impossível verificar, no estratagema utilizado, falha na prestação do serviço bancário. Na verdade, ocorreu um engodo praticado por terceiros, sendo a falta de cautela da autora o ponto culminante para a efetivação da fraude, circunstância que afasta a responsabilidade da instituição financeira, a teor do disposto no art. 14, § 3º, II e III, do CDC.

Dessa forma, não sendo comprovado nexo de causalidade nem a ilicitude dos atos praticados pelo demandado, não há que se falar em responsabilidade civil.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, observada a suspensão da sua exigibilidade, uma vez que a recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023